Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE NOTAS DO CANDITADO. ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP 7/2020 POSTERIORMENTE RETIFICADA COM A NOTA CORRETA DO CANDITADO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: 1. Determinar ao Distrito Federal a retificação da nota lançada na disciplina de Abordagem Policial, relativamente à 1a VC, devendo ser retificado para constar a nota 9,2; 2. Determinar a reclassificação do autor após a retificação da nota e da média em questão.
2. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente alega, em síntese, que o presente feito tem por objeto a alteração de notas do Curso de Formação de Praças da PMDF, em razão de alegação de equívoco entre as notas lançadas no boletim do requerente/recorrido e no gabarito oficial em relação à disciplina de Abordagem Policial. Sustenta que não há qualquer irregularidade a ser reparada, e aponta que no caso da disciplina de Abordagem Policial foram aplicadas duas Verificações Correntes (VC), o aluno atingiu na 1a VC a nota de 9,2 e na 2a VC a nota 10,00, conforme demonstra o documento SEI no 96221511, e que dessa maneira a nota da 1a VC é exatamente a que o autor alega ser a correta (9,2) em sua petição inicial. Esclarece que desde a peça contestatória confirma-se que a nota do requerente/recorrido na 1a VC da disciplina em questão é de 9,2, não havendo erro de lançamento. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID. 49692271).
4. Preliminarmente Não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 485, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.)”.
5. No caso dos autos, como bem pontuou o Juízo na Origem, “... não há que se falar em ingresso do Poder Judiciário na atuação discricionária da Administração.”, pois o que se busca é apenas verificar se o lançamento das notas do requerente/recorrido foi realizado de maneira equivocada em seu boletim de desempenho e, assim como a classificação no CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP 7/2020.
6. Dos documentos juntados aos autos verifica-se que efetivamente o Boletim de Conferência (ID. 49691487 - Pág. 1), em que pese não ser documento oficial, aponta que a nota lançada na disciplina de Abordagem Policial, relativamente à 1a VC, é 7,8, e que a média final do requerente/recorrido é 8,601, o que gerou a classificação 166a (Ata de Conclusão do dia 24/08/2021 - ID. 49691488 - Pág. 4). Em contestação o Distrito Federal juntou o Histórico Escolar – Curso de Formação de Praças – VII Turma, no qual constou a correção da nota do requerente/recorrido (ID. 49691492 - Pág. 32), mas deixou de juntar documento a afastar a ata de conclusão do curso de formação de praças de 24/08/2021. Em Recurso Inominado o recorrente juntou o documento denominado “1a RETIFICADORA - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP 7/2020” de 08/02/2022, no qual consta que a nota do requerente/recorrido foi retificada com a sua consequente reclassificação para 157a (ID. 49692270 - Pág. 13).
7. Ocorre, porém, não há como se conhecer dos documentos acostados em sede recursal (recurso inominado e contrarrazões), pois configura inovação, e acarretaria supressão de instância, violando-se, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal. O conteúdo dos documentos juntados extemporaneamente pode servir à comprovação do cumprimmento do julgado, mas não pode afastar a decisão adotada à luz da documentação existente quando da prolação da sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Sem custas. Condena-se o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
10 Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.